Tribunal: TJBA
Processo: 8076954-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076954-69.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE ADOLFO RICCIO DO VALE Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS COM ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DE JORNADA E DESCUMPRIMENTO DE INTERVALO INTERJORNADA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por servidor público municipal, agente de trânsito, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgou improcedente pedido de cumulação do Adicional por Prestação de Serviços Extraordinários com a Gratificação por Operações Especiais, bem como indeferiu pedidos de pagamento de horas extras por supressão de intervalo interjornada e indenização por danos existenciais, além de reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Salvador. O autor requer o reconhecimento do direito às verbas pleiteadas e, subsidiariamente, a apuração e pagamento das horas extras efetivamente prestadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por indeferimento imotivado da inversão do ônus da prova; (ii) definir a possibilidade de cumulação da Gratificação por Operações Especiais com o Adicional por Serviços Extraordinários; e (iii) estabelecer o cabimento de pagamento de horas extras nas hipóteses de extrapolação da jornada normal e de supressão do intervalo interjornada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de inversão do ônus da prova não configura nulidade, pois o juízo fundamenta o julgamento com base nos elementos constantes dos autos, sendo destinatário da prova e podendo dispensar a produção de outras provas quando considerar a instrução suficiente. 4. A ilegitimidade passiva do Município de Salvador subsiste, uma vez que a TRANSALVADOR é autarquia com personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, inexistindo vínculo direto com o ente federado. 5. A Gratificação por Operações Especiais (GPOE) e o Adicional por Prestação de Serviços Extraordinários (APSE) possuem a mesma natureza jurídica e fato gerador – o desempenho de atividades em condições extraordinárias –, razão pela qual é vedada sua cumulação, sob pena de bis in idem, conforme precedentes do STJ e do TJ/BA. 6. É devido o pagamento de horas extras nas hipóteses em que a jornada do servidor ultrapassar o limite legal de 8 (oito) horas diárias ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais, desde que comprovada a extrapolação da jornada, ainda que em operações especiais. 7. A verificação da extrapolação da jornada e da supressão do intervalo interjornada deverá ocorrer na fase de liquidação, mediante apresentação, pela ré, de registros e escalas de serviço dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 8. O pedido de indenização por danos existenciais é indeferido por ausência de demonstração de ato ilícito e de ofensa a direitos fundamentais do autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de inversão do ônus da prova, quando devidamente fundamentada pelo julgador com base nos elementos constantes dos autos, não configura nulidade. 2. É incabível a cumulação da Gratificação por Operações Especiais com o Adicional por Prestação de Serviços Extraordinários, por possuírem a mesma natureza jurídica e fato gerador. 3. É devido o pagamento de horas extras nas hipóteses de extrapolação da jornada normal ou de atividade especial estabelecidos pela legislação aplicável e de descumprimento do intervalo interjornada, desde que comprovados os fatos na fase de liquidação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 7º, XVI; 39, § 3º; CPC/2015, arts. 355, 485, VI, 98, §3º; Lei Complementar Municipal nº 01/1991, arts. 78, VIII e XIX, 90 e 102. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1332508/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14.09.2020; TJBA, APL 8028646-94.2022.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 27.08.2024; TJBA, APL 8120411-83.2021.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 16.07.2024; TJBA, APL 8168016-59.2020.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 25.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença em todos os seus termos, para reformar, em parte, a sentença atacada, julgando parcialmente procedente a demanda de origem,para determinar que a parte ré promova o pagamento de Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE) ao recorrente, sem cumulação com a Gratificação pela Participação nas Operações Especiais – GPOE, nas hipóteses em que convocação do servidor resultar na extrapolação da jornada normal de trabalho, seja ordinária ou especial, e ainda das horas extras por inobservância do intervalo interjornada de 11 (onze) horas), bem como ao pagamento dos valores retroativos eventualmente devidos, a serem apurados em fase de liquidação, observada a prescrição quinquenal, com incidência de juros de mora, a partir da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e correção monetária das parcelas devidas, com base no IPCA-E, e, a partir da Emenda Constitucional n.º 113/2021, com a incidência somente da Taxa SELIC, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04